Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a apelante impugna adequadamente os argumentos da sentença, defendendo a inadequação do indeferimento da inicial.
2. A servidora pública beneficiária de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o, não havendo que se falar em relação de consumo.
3. O Código de Processo Civil estabelece que, não estando a petição inicial em conformidade com os requisitos legais, o julgador deverá determinar a sua emenda, indeferindo-a, contudo, caso não cumprida a diligência.
4. Ao deixar de cumprir integralmente a determinação de emenda, apesar de intimada duas vezes, a autora deu causa à correta prolação de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial.
5. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
6. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e não provida.